Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINSITRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

1. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil.

2. Assim, em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), adiro o entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, nas proximidades do lugar de residência da criança, consoante disposto no o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.